Tribunal: TJPA
Processo: 0025241-33.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025241-44.2010.8.14.0301
APELANTE: JOAO SOARES DA SILVA NETO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO SALARIAL. MANIFESTO CARÁTER TRANSITÓRIO E EMERGENCIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À EQUIPARAÇÃO DO ABONO NA INATIVIDADE E DE INCORPORAÇÃO DA VERBA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1-

Conforme se infere da legislação afeta à matéria, o abono salarial não se trata de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim em caráter transitório, exclusivamente aos policiais em atividade, inviável se torna sua incorporação aos proventos da aposentadoria.

2-

Assim, uma vez constatada a natureza transitória do abono salarial, não se pode admitir o seu recebimento e incorporação aos proventos de inatividade.

3-

Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO (proc. nº 0025241-44.2010.8.14.0301)
interposto por João Soares da Silva Neto, id. 2357171 - Pág. 1 a 33, objetivando reformar a r. sentença constante em id. 2357170 - Pág. 1 a 14, prolatada pelo MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Fazenda de Belém, Exmo. Sr. Dr. Elder Lisboa Ferreira da Costa, nos autos do Mandado de Segurança com Expresso Pedido de Medida Liminar Inaudita Altera Parte, impetrado por João Soares da Silva Neto, ser servidor inativo da Polícia Militar, contra ato do Presidente do Instituto de Gestão Previdenciário do Estado do Pará, que estaria deixando de repassar aos servidores aposentados os aumentos do abono salarial pago aos militares na ativa.

O magistrado denegou a segurança, nos seguintes termos da parte dispositiva,
in verbis
:

No caso, o autor foi transferido para a reserva remunerada após a Emenda Constitucional nº 041/2003, de modo que sua situação é regida pelas regras das novas normas previdenciárias, sem direito, portanto, a invocar qualquer regramento de paridade.

(...)

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, revogando a liminar anteriormente deferida nestes autos, julgando o mérito da lide, com base no art. 487, I do CPC.

Custas pelo impetrante.

Sem honorários em atenção às Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ.

Decorridos os prazos recursais, arquivem-se os autos.

P.R.I.C

Belém, 26 de Setembro de 2016.

Elder Lisboa Ferreira da Costa

Juiz de Direito, Titular da 1ª Vara da Fazenda da Capital

Irresignado com a sentença acima aludida, o autor Sr. João Soares da Silva Neto interpôs recurso de apelação (id. 2357171 - Pág. 1 a 33). Em suas razões recursais, alegou em suma, que foi para inatividade antes da Emenda 41/2003, portanto sua situação jurídica contínua sendo sua situação regida pela norma do art. 40, §4º da Constituição Federal na redação dada pelo constituinte originário, o qual foi transferido para inatividade pela Portaria nº 05/39 SEAD de 09 de Março de 1999.

Destarte, sustentou que nunca pediu incorporação do abono a sua pensão, pediu sim tão somente equiparação entre o que vinha percebendo um oficial ativo com um oficial inativo de mesma patente no item Vantagem Pessoal ou Abono Salarial, que lhe é um direito constitucional.

Em virtude do exposto, pugnou pelo julgamento procedente do presente recurso, no sentido de reformar a r. sentença e reconhecer o direito do impetrante em receber abono salarial equivalente ao valor percebido pelo coronel do serviço ativo no valor de R$ 1.965,00, bem como, o pagamento retroativo das parcelas que ilegalmente o recorrente teria deixado de receber.

À id. 2357173 - Pág. 1 a 12, consta contrarrazões apresentadas pelo IGEPREV, arguiu inconstitucionalidade do abono salarial, bem como, informou que a administração apenas seguiu os Princípios Contributivos, da Legalidade e da Autotutela, conforme estabelece o art. 1°, X da Lei 9.717 e art. 195 da Constituição Federal, ressaltou ainda que ressaltar que houve violação do princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, contido no art. 37, XV da CF, eis que a não incorporação do abono aos proventos não reduziu a remuneração do demandante, inclusive passou a receber adicional de inatividade, por fim, pleiteou o desprovimento ao recurso de apelação interposto pelo interessado, de forma que seja mantida a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo
a quo
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (id. n.2542641).

Coube-me a relatoria do presente feito.

É o Relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal ao direito do autor/apelante de receber e ter equiparado seu provento aos vencimentos dos servidores da ativa, com a integralização da parcela de Abono Salarial, concedido aos policiais militares através do Decreto Estadual nº. 2. 209/97, alterado pelo Decreto nº 2.836/98.

Adianta-se que as teses recursais não merecem prosperar, considerando que o referido abono salarial possui caráter transitório, com a finalidade de sanar tão somente situações emergenciais, sendo devido aos policiais que se encontram na ativa.

Observa-se que tal entendimento pode ser extraído da leitura do art. 2º do Decreto nº. 2. 836/98, vejamos:

“Art. 2º. O abono salarial de que trata este Decreto não constitui parcela integrante da remuneração e não será incorporado, para nenhum efeito legal, ao vencimento ou proventos do servidor."

Conforme se infere do dispositivo acima citado, verifica-se o caráter emergencial para concessão do abono salarial, sendo uma gratificação de serviço, de caráter transitório, que pode ser retirada a qualquer momento e, ainda que se argumente que o termo “abono” não seja apropriado para definir o benefício salarial instituído pelo referido Decreto, inexiste direito à percepção do abono na inatividade e muito menos à incorporação de tal verba em seus proventos.

A respeito do assunto, Helly Lopes Meirelles, leciona:

“... não são liberalidades puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção. Na feliz expressão de Mendes de Almeida, ́são partes contingentes ́, isto é, partes que jamais se incorporam aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas” (Direito Administrativo Brasileiro, 18ª ed, pág. 410).

Desta feita, uma vez constatada a natureza transitória do abono salarial, não se pode admitir o seu recebimento e incorporação aos proventos de inatividade. Tal entendimento, inclusive, vai ao encontro da Jurisprudência Dominante do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ABONO REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto Estadual n. 2. 219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos da aposentadoria. Precedentes. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega seguimento. (STJ, RMS 29461-PA, 2009/0087752-2, rel. Min. Sebastião Reis Junior, 26/11/2013.)

No mesmo sentido, a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO SALARIAL. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A concessão do pagamento do abono salarial, vem entendendo o Tribunal da Cidadania que não pode ser incorporado aos vencimentos básicos do agravado, dado o seu caráter transitório e emergencial. 2. Sendo a lei expressa em referir a transitoriedade do abono, torna-se por este motivo impassível de ser deferida a pretendida incorporação; 3. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégia 5ª Câmara Cível Isolada, à unanimidade, pelo conhecimento e improvimento do agravo Interno nos termos do voto da Relatora. (TJ-PA, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 02/10/2014, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA). (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA RESERVA REMUNERADA EM JULHO/2012. INCORPORAÇÃO DO ABONO AOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TJE/PA, STJ e STF. No caso concreto o policial militar não faz jus a incorporação do abono porque transferido para reserva remunerada em julho/2012, quando já consolidada a jurisprudência do TJE/PA e STJ sobre a natureza transitória do abono, consoante o previsto nos Decretos Estaduais n.º 2.219/97, 2.836/98 e 2837/98 e consolidado em jurisprudência do STF a inaplicabilidade do princípio da isonomia nestas hipóteses, ex vi Súmula 339 (RE N.º 592317/RG), e que a cláusula de extensão de benefícios à servidores inativos em relação a servidores em atividade não é de absoluta igualdade remuneratória, pois não autoriza a concessão de vantagens pecuniárias compatíveis tão somente com o regime jurídico dos servidores em atividade (ADI N.º 1158/AM). Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade. (2016.01008520-27, 157.176, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-17, Publicado em 2016-03-18)

Ademais, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1158/AM, em 20.08.2014, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, seguindo orientação de seus precedentes, consignou que a regra de extensão a servidores inativos de benefícios concedidos a servidores em atividade não é de absoluta igualdade remuneratória, pois não autoriza a concessão de vantagens pecuniárias compatíveis tão somente com o regime jurídico dos servidores em atividade,
in verbis
:

“EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Estado do Amazonas que estende aos servidores inativos adicionais de férias. Interpretação das normas constitucionais. Concessão de benefício sem a correspondente causa geradora. Paridade remuneratória. Inexistência de vinculação absoluta. Procedência da ação. 1. Férias, tal como comumente se entende, é período de repouso a que faz jus o trabalhador quando completa certo período laboral, com a finalidade de promover-lhe o convalescimento do cansaço físico e mental decorrente da atividade realizada. Não há margem interpretativa no texto constitucional para que se conceba a extensão de benefício remuneratório desatrelado de qualquer fundamento. O trabalhador aposentado, ou, no caso, o servidor público em inatividade, não pode gozar férias, porquanto já deixou de exercer cargo ou função pública. Nesse passo, afigura-se inviável o deferimento de benefício sem a correspondente causa geradora. 2. A cláusula de extensão aos servidores inativos dos benefícios e vantagens que venham a ser concedidos aos servidores em atividade não autoriza a concessão de vantagens pecuniárias compatíveis tão somente com o regime jurídico dos servidores em atividade. Precedentes: ADI nº 3.783/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/6/11; ADI nº 575/PI, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 25/6/99; ADI nº 778, Rel. Min. Paulo Brossard, DJ de 19/12/94. Há direitos do servidor público que não se compatibilizam com o fato da inatividade, não se convertendo o direito de paridade de vencimentos e proventos em sinônimo de absoluta igualdade remuneratória. É exatamente esse o caso do adicional de férias. 3. Ação julgada procedente.” (ADI 1158, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014).

Por outro lado, no caso vertente, além do caráter transitório do abono, verifica-se que o recorrente também não faz
jus
à incorporação pleiteada, em razão de não preencher os requisitos necessários para a equiparação, tendo em vista que
não comprovou
que
foi transferido para a reserva em data anterior a da Emenda Constitucional n° 41/2003
, pelo que não há falar em paridade.

No sentido do que restou explanado acima, colaciono jurisprudência que corrobora o meu entendimento, “
in verbis
”:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO AÇO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇO DE ABONO SALARIAL ANTECIPAÇO DE TUTELA CONCESSO DECRETOS Nº 2.219/97 E Nº 2.836/98 IMPOSSIBILIDADE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E CITAÇO DO ESTADO DO PARÁ COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADAS À UNANIMIDADE. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ABONO SALARIAL REJEITADA À UNANIMIDADE. MÉRITO: OCORRENDO A APOSENTADORIA DO AGRAVADO NO ANO DE 2005, PORTANTO, APÓS A PUBLICAÇO DA EC Nº 41/2003, EM 31.12.2003, NO FAZ JUS AO RECEBIMENTO DO ABONO SALARIAL, POIS SUA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE SE DEU SOB AS NOVAS REGRAS PREVIDENCIÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO. DECISO POR MAIORIA. (TJ-PA - AI: 00341802420088140301 BELÉM, Relator: CLAUDIO AUGUSTO MONTALVAO DAS NEVES, Data de Julgamento: 17/05/2010, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 14/06/2010)”

Importa ressaltar, ainda, que o direito à equiparação do abono salarial concedido aos policiais da ativa aos da inatividade requer a análise
do art.
7º
, da Emenda Constitucional nº 41/2003, que alterou o
§ 8º
do art.
40
da
Constituição
Federal
,
in verbis
:

Art.
7º
- Observado o disposto no art.
37
,
XI
, da
Constituição
Federal
, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões de seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Com efeito, a EC nº 41/2003 conservou o direito à paridade somente aos servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores inativos e pensionistas que adquiriram esta condição até 31/12/2003, data da publicação da referida emenda, todavia não é o caso do apelante.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que somente os servidores aposentados antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 tem direito a equiparação de seus proventos com a remuneração estabelecida para os servidores da ativa:

“ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. APOSENTADORIA. REAJUSTE GRATIFICAÇO DE COMANDO REGIONAL MILITAR. LEI DELEGADA N. 8/2003. PRETERIÇO DOS INATIVOS. OFENSA AO ART.
40
,
§ 8.º
, DA
CONSTITUIÇO F
EDERAL
. EXTENSO AOS INATIVOS. CABIMENTO.

1. Esta Corte já firmou a compreensão de que os servidores públicos aposentados antes do advento da Emenda Constitucional n.º 41, têm direito à equiparação dos seus proventos com a remuneração estabelecida para os servidores em atividade.

2. Constatado que o recorrente foi transferido para a reserva remunerada antes das alterações introduzidas pelas ECs ns.
20
/1998 e
41
/2003, e que a gratificação transformada nos termos do art. 2º, III, da Lei Delegada n. 8/2003, somente alcançou os militares da ativa, o provimento do recurso ordinário é medida que se impõe, a fim de garantir a observância do
§ 8º
do artigo
40
da
Constituição
Federal
. 3. Recurso ordinário provido. (STJ - RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 20.272 - GO - 2005/0105906-7 - RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI - Data de Julgamento: 23/06/2009)”

Portanto, com base na jurisprudência pátria e nos fundamentos delineados, verifica-se inviável a incorporação e equiparação do abono aos proventos da aposentadoria requerida
.

Vejamos a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, ratificando entendimento de que o abono em questão, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria:

SEGURANÇA - PERITOS POLICIAIS - ABONO CONCEDIDO PELOS DECRETOS NºS 2.219/97 E 2.836/98 -
INCORPORAÇO AO VENCIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - CARÁTER TRANSITÓRIO.
1 - O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelo Decreto nº 2.836/98, no pode ser incorporado aos vencimentos básicos dos recorrentes, porquanto tem caráter transitório. 2 - Precedente (ROMS nº 15.066/PA). 3 - Recurso conhecido, porém, desprovido. (RMS 13.072/PA, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2003, DJ 13/10/2003, p. 377).

Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões: RMS n. 26.664/PA, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 9/11/2011; RMS n. 11.928/PA, Ministro Hamilton Carvalhido, DJ 28/05/2008, e RMS n. 22.384/PA, Ministro Gilson Dipp, DJ 27/04/2007.

Assim, não merecem ser acolhidas as alegações trazidas pelo autor recorrente, fazendo com que o seu pleito seja improvido.

Desse modo, os policiais que passaram para a inatividade não fazem
jus
a referida incorporação, face a natureza não incorporável do benefício.

Ante o exposto e na esteira atual da jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora vergastada.

Outrossim, com base no art. 6º do CPC, advirto as partes que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e, tampouco, responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 27/02/2020